Tribunal: TJSP
Processo: 1502525-19.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS Tomador de Serviços dos exercícios de 2010 a 2015 - Extinção da execução requerida pela Municipalidade após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 1) Possibilidade de condenação da exequente ao pagamento da verba de sucumbência - Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Precedentes do STJ - Princípio da causalidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS Tomador de Serviços dos exercícios de 2010 a 2015 - Extinção da execução requerida pela Municipalidade após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 1) Possibilidade de condenação da exequente ao pagamento da verba de sucumbência - Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Precedentes do STJ - Princípio da causalidade - Nota fiscal que deu ensejo ao débito objeto de cobrança cancelada antes do ajuizamento da ação. 2) Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Possibilidade - Honorários fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas estabelecidas pelos incisos do referido dispositivo. Sentença parcialmente reformada - Recurso dos patronos da executada provido e Recurso Adesivo da Municipalidade improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513750
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1502525-19.2016.8.26.0292, da Comarca de
Jacareí, em que são apelantes/apelados TERCIOTTI, ANDRADE,
GOMES
E
DONATO
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
e
TERCIOTTI
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO),
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos deram provimento ao recurso dos patronos
da executada e negaram provimento ao recurso adesivo da
Municipalidade, vencido o 3o juiz- Des.Erbetta Filho, que
negava provimento ao recurso dos patronos da executada e
dava provimento em parte ao recurso da Municipalidade .
Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e seu
parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de
Aguiar , presentes à sessão. Por maioria deram provimento
ao recurso dos patronos da executada e negaram provimento
ao recurso adesivo da Municipalidade, vencido (s) o (s)
Desembargador(es)
Erbetta
Filho
que
declarará.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 2 de julho de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35833
APELAÇÃO CÍVEL No 1502525-19.2016.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APTES/APDOS: TERCIOTTI, ANDRADE, GOMES E DONATO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS E TERCIOTTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
INTERESSADO: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS Tomador de
Serviços dos exercícios de 2010 a 2015 - Extinção da execução
requerida pela Municipalidade após o oferecimento de exceção
de pré-executividade. 1) Possibilidade de condenação da
exequente ao pagamento da verba de sucumbência - Honorários
advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF -
Precedentes do STJ - Princípio da causalidade - Nota fiscal que
deu ensejo ao débito objeto de cobrança cancelada antes do
ajuizamento da ação. 2) Verba honorária fixada em R$
2.000,00 - Pretendida fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC
- Possibilidade - Honorários fixados no percentual mínimo de
cada uma das faixas estabelecidas pelos incisos do referido
dispositivo. Sentença parcialmente reformada - Recurso dos
patronos da executada provido e Recurso Adesivo da
Municipalidade improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 04/07/2016
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ em face de GR SERVIÇOS E
ALIMENTAÇÃO LTDA., objetivando a cobrança do ISS Tomador dos
exercícios de 2010 a 2015, no valor total de R$ 695.562,87.
A
executada
apresentou
exceção
de
pré-
executividade alegando que cerca de 94% da dívida é indevida
porque decorrente de nota fiscal emitida por um dos prestadores de
serviços que foi contratado pela excipiente de forma equivocada e
que foi cancelada e que o restante foi reconhecido e pago por meio
de adesão ao programa de parcelamento do Município (fls. 60/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em abril de 2017, a exequente requereu a extinção
da execução fiscal, nos termos do art. 26 da LEF, em razão do
cancelamento da CDA 69842/16 (fls. 116).
A decisão de fls. 131 determinou à Municipalidade
que demonstrasse a data do cancelamento da CDA, o que foi
cumprido às fls. 136.
A sentença de fls. 140/144, proferida pela MM. Juíza
Rosangela de Cassia Pires Monteiro, julgou parcialmente extinta a
execução fiscal no tocante à CDA no 69842/2016, com fundamento nos
arts. 485, VIII, e 775, ambos do CPC; e julgou extinta a execução fiscal
com relação às demais CDAs, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Em razão da sucumbência mínima da excipiente, a excepta foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A sociedade de advogados representante da
executada interpôs recurso de apelação, pugnando pela aplicação do
§ 3o do art. 85 do CPC, subsidiariamente a majoração dos honorários. se
mantido o critério de fixação nos termos do § 8o do mesmo artigo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 193/194), com
contrarrazões apresentadas às fls. 199/208.
A Municipalidade interpôs apelo adesivo às fls.
209/214, pretendendo a inversão da sucumbência, aduzindo que não
deu causa à execução da CDA no 69842/2016, pois decorrente de
emissão de Nota Fiscal por prestador de serviço da executada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuou o lançamento em face dela do valor equivocado de R$
12.344.000,00, quando o correto seria R$ 12.344,00.
Recurso adesivo tempestivo e isento de preparo,
com contrarrazões apresentadas às fls. 216/224.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser parcialmente reformada.
No caso sub judice, verifica-se que a Municipalidade
de Jacareí procedeu ao cancelamento do débito e requereu a
extinção da execução fiscal após o comparecimento da executada
nos autos, com a apresentação da exceção de pré-executividade.
Em que pese a extinção da execução fiscal ser
resultado do cancelamento do débito por meio de processo
administrativo, isso não se mostra suficiente para afastar a incidência
das verbas de sucumbência, haja vista tal fato ter ocorrido após o
ingresso da executada nos autos, com apresentação de exceção de
pré-executividade.
A regra insculpida no art. 26 da Lei 6.830/80 não tem
o condão de afastar o arbitramento de honorários advocatícios, pois, o
que referida regra prevê é a possibilidade de extinção da execução
fiscal antes da constrição de bens e sem despesas realizadas pelo
devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa situação não se estende ao presente caso, pois
foi oferecida defesa na forma de exceção de pré-executividade,
mediante contratação de profissional devidamente habilitado.
Em julgado do STJ, destacou-se que em execução
fiscal, caso tenha o executado efetuado despesas e constituído
advogado, o comando inserido no final do art. 26 da Lei 6.830/80 não se
aplica, restando à “Fazenda desistente o encargo de indenizar tais
gastos” (STJ, 1° T. Resp 86.542 - SC, Rel Min. Humberto Gomes de Barros,
ac. de 17.12-1988, DJU, 29, mar. 1999, p.96).
De fato, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que, “havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido
de desistência do exequente, efetivado após a citação do executado,
são devidos os honorários advocatícios. Precedentes: REsp 690.518/RS,
2a Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 15.03.2007; REsp 909.885/SP, 2a
Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 29.03.2007 e REsp 499.898/RJ, 2a
Turma, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 02.08.2005; RESP 673.174,
2a T., Min. Castro Meira, DJ de 23.05.2005, AgRg no RESP 661.662/RJ, 1a T.,
Min. Francisco Falcão, DJ de 17.12.2004”.
Ademais, conforme posicionamento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência está contida no princípio da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, e nesse caso
foi a própria Municipalidade que deu causa à exceção de pré-
executividade, ao ajuizar execução fiscal indevida.
Isto porque, conforme se verifica do documento de
fls. 95 em 31/05/2016 foi deferido o pedido de cancelamento da Nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscal que deu ensejo ao débito objeto de cobrança na CDA no
69842/2016, sendo certo que a execução fiscal foi proposta em
04/07/2016.
Com
o
acolhimento
da
exceção
de
pré-
executividade e extinção parcial da execução fiscal, deve a
Municipalidade ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
de ser cabível a condenação em verba honorária,
nos casos em que a Exceção de PréExecutividade
for julgada procedente, ainda que parcialmente,
uma vez que se instaurou o contraditório. 2. Agravo
Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009).
Quanto ao valor, tratando-se de causa em que a
Fazenda Pública é vencida, os honorários devem ser fixados nos termos
do art. 85, § 3o, do CPC, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 85, § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)
De sorte que, tendo em vista a baixa complexidade
da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo de
cada faixa estabelecida no § 3o do art. 85 do CPC:
10% sobre os 200 primeiros salários mínimos do
proveito econômico obtido pelo excipiente;
8% sobre o valor do proveito econômico acima de
200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso dos
patronos da executada e nega-se provimento ao apelo adesivo da
Municipalidade, nos termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1502525-19.2016.8.26.0292
Aptes/Apdos: Terciotti, Andrade, Gomes e Donato
Sociedade de Advogados e Outro
Apdo/Apte : Município de Jacareí
Interdo. : GR Serviços e Alimentação Ltda.
Comarca : Jacareí
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 38.830.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar ao
recurso dos patronos da executada e dar provimento parcial ao recurso do
Município, a fim de ser mantida a possibilidade de condenação em
honorários advocatícios, mas no montante arbitrado na sentença.
O novo Código de Processo Civil, ao tratar da
verba honorária sucumbencial a ser fixada pelo julgador, permite o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o NCPC). Ou seja, nessas situações a sentença pode estipular
honorários em termos absolutos e fora dos limites mínimo e máximo
estabelecidos pelo § 3o daquele artigo.
O diploma, é verdade, nada dispõe sobre os casos
em que, mesmo aplicando-se o percentual mínimo, a verba se mostre
demasiadamente elevada. Mas tal silêncio não deve ser interpretado como
uma proibição de que o Poder Jurisdicional proceda à fixação equitativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessas hipóteses. Pelo contrário: se o novo código prevê o arbitramento
equitativo de honorários a fim de que estes não sejam irrisórios, não há
razão para não se empregar o mesmo critério com vistas a impedir que se
tornem excessivos. Para esse fim, há de se aplicar, por analogia, a norma
do citado artigo 85, § 8o, com o objetivo de prestar obediência aos
princípios gerais do direito aplicáveis ao caso.
Ora, ao dispor sobre a aplicação e a interpretação
da lei, o mesmo diploma processual reza o seguinte, em seu artigo 8o, in
verbis: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não há dúvidas, pois, de que, nas excepcionais
situações em que o valor em disputa alcança montante que resulta em
honorários advocatícios em evidente desconformidade com o grau de
complexidade da causa como é o caso destes autos (R$695.562,87 fls.
02) , a aplicação indiscriminada e irrefletida do artigo 85, § 3o do CPC/15,
implicaria flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como ao princípio geral do direito segundo o qual
é defeso o enriquecimento sem causa. Afinal, as normas estabelecidas no
referido artigo 85 buscam conferir aos procuradores da parte vencedora
uma remuneração que se coadune com a complexidade da causa que
patrocinam. Tais normas não devem, por óbvio, servir ao enriquecimento
injustificado e qualquer interpretação que acarrete uma remuneração
incompatível com a natureza da causa vai de encontro à ratio essendi
daqueles comandos legais.
Examinando-se o caso concreto, mesmo se fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicado em patamares mínimos o escalonamento previsto nos incisos I a
III do § 3o do mencionado artigo 85 do NCPC, ainda assim a verba
arbitrada importaria em montante elevadíssimo se comparado com a
pequena complexidade da demanda.
De fato, os honorários fixados nesses termos
alcançariam verba superior a R$50.000,00 remuneração que certamente
não se compatibiliza com a singeleza da causa, uma vez que não houve a
prática de muitos atos processuais, nem a necessidade de realização de
audiências ou outros atos instrutórios, e considerando, ainda, o fato de a
mesma não ter exigido muito tempo dos causídicos.
Por essa razão, tratando-se de uma situação
excepcional em que a aplicação da regra geral redundaria na exorbitância
dos honorários estipulados, aplica-se aqui, por analogia, o disposto no
artigo 85, § 8o do NCPC.
Por outro lado, a fixação do quantum devido há
de tomar em conta “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(art. 85, § 2o, do NCPC).
Em atenção aos critérios legais estabelecidos para
o arbitramento das verbas sucumbenciais, de se concluir pela manutenção
dos honorários fixados na r. sentença em R$2.000,00 (dois mil reais), por
se mostrar esse montante apto a remunerar condignamente o(s) patrono(s)
da executada, pelo resultado obtido com sua defesa.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
114ED533
9
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
BB2E4DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502525-19.2016.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.